Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726661-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA ANTONIA FELIX EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Por meio do documento de ID no 19823616 o IBAMA informa que o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) foi destinado a criadouro conservacionista. Informa, ainda, que é possível que o IBRAM faça o recolhimento da ave. Dessa feita, intime-se o IBRAM para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, com base no documento de ID no 19823616, se as medidas para o cumprimento da ordem judicial já foram tomadas e em que fase estão, sobretudo sobre a data em que a ave será entregue à agravante. O IBRAM deverá comprovar que comunicou o IBAMA sobre a necessidade de recolhimento do animal e que solicitou a expedição de ofício de comunicação ao criadouro. Também cabe ao IBRAM a comunicação da parte agravante para que compareça na data agendada e local definido para a restituição da ave (telefone de contato 61-3379-3469), uma vez que a Defensoria Pública informou no ID no 15849151 que a Sra. Natalia Antonia Felix (agravante), CPF no 150.409.331-34, poderá se deslocar ao local determinado para a retirada do animal. Após o prazo concedido acima ao IBRAM, retornem-me os autos conclusos, para verificação das informações e para análise sobre a necessidade de fixação de nova multa em caso de descumprimento, já que agora ficou claro que a ordem judicial pode ser cumprida pelo IBRAM. Ressalto que a presente decisão não tem o condão de prejudicar a análise dos embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID no 16574652), por meio dos quais a questão da multa diária fixada, em 15/04/2020, na decisão de ID no 15578385, em decorrência do descumprimento da ordem judicial de devolução das aves à recorrente, será devidamente analisada pelo colegiado da 5a Turma Cível do E. TJDFT, considerando-se, por óbvio, as nuances do caso. Assim, sem prejuízo da análise dos embargos de declaração já juntados aos autos, intime-se o IBRAM sobre o documento de ID no 1982616, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme acima estabelecido. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 23:37:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador